Tribunal: TJDFT
Processo: 0723576-05.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. ÚNICA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CELERIDADE. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A citação é pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo. É, portanto, indispensável (artigo 239 do Código de Processo Civil) e sua ausência autoriza a extinção com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC.

2. Incumbe ao autor promovê-la nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, consoante dispõe o art. 240, do Código de Processo Civil, podendo o prazo ser prorrogado por até 90 dias.

3. No presente caso, uma única oportunidade foi dada à parte exequente para que desse andamento do feito ou se diligenciasse em busca do endereço do executado, sendo desarrazoado considerar a parte como desinteressada no prosseguimento da demanda pelo não atendimento desse chamado pela parte.

4. Configurada prematura a extinção do feito, nula a sentença. Assim, em observância aos princípios da efetiva prestação jurisdicional, da economia e celeridade processual, bem como da cooperação processual tem-se que a cassação da sentença é medida que se impõe.

5. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.